Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-05.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1012567-05.2021.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II).
2. Fatos relevantes: (i) recorrente desferiu um golpe de faca contra vítima, durante discussão em bar; (ii) depoimentos que sugerem a possibilidade de que o agente não prosseguiu na prática delitiva por conta de intervenção de terceiros; (iii) comprovado a existência desentendimento prévio existente entre o recorrente e a vítima.
3. Requerimentos: (i) desistência voluntária com a desclassificação da conduta para lesão corporal; (ii) decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há versão única sobre os fatos que permita o reconhecimento da desistência voluntária e a desclassificação da conduta; (ii) saber se a qualificadora imputada é manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o reconhecimento da desistência voluntária somente é cabível quando houver prova incontestável de sua ocorrência.
6. O fator surpresa constitui elemento imprescindível para o reconhecimento da circunstância prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
7. É devida a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima nas hipóteses em que há relato de prévio desentendimento entre os envolvidos e ausente qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque do acusado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15 e 121, § 2o, IV; CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE 0007487-92.2012.8.11.0042; RESE 1013992-67.2019.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012567-05.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE FERNANDO RUAS DA SILVA - CPF: 011.674.081-79 (RECORRENTE), EDGILSON RONNI DE SOUZA - CPF: 361.797.011-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrente desferiu um golpe de faca contra vítima, durante discussão em bar;
(ii)
depoimentos que sugerem a possibilidade de que o agente não prosseguiu na prática delitiva por conta de intervenção de terceiros;
(iii)
comprovado a existência desentendimento prévio existente entre o recorrente e a vítima.

3. Requerimentos:
(i)
desistência voluntária com a desclassificação da conduta para lesão corporal;
(ii)
decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há versão única sobre os fatos que permita o reconhecimento da desistência voluntária e a desclassificação da conduta;
(ii)
saber se a qualificadora imputada é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o reconhecimento da desistência voluntária somente é cabível quando houver prova incontestável de sua ocorrência.

6. O fator surpresa constitui elemento imprescindível para o reconhecimento da circunstância prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

7. É devida a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima nas hipóteses em que há relato de prévio desentendimento entre os envolvidos e ausente qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque do acusado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 15 e 121, § 2o, IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RESE 0007487-92.2012.8.11.0042; RESE 1013992-67.2019.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
José Fernando Ruas da Silva
contra decisão prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II).

Inconformada, a Defensoria Pública almeja a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, argumentando a ocorrência de desistência voluntária. Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que havia prévio desentendimento entre as partes (id. 233160198).

Contrarrazões da 2a Promotoria de Justiça de Cuiabá pelo parcial provimento do recurso, com o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (id. 233160207).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 237708677).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577), tempestivo e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O recorrente foi pronunciado pela tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado em 02/julho/2016, assim descritos na inicial acusatória:

“(...) No dia 02 de julho de 2016, por volta das 20h50m, no interior do Bar do Pedro, situado no Bairro Santa Inês, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, fazendo uso de um instrumento perfurocortante (não apreendido), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Edgilson Ronni de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n. 1.9067.2.2016.90611-02 (ID 64222605 - pág. 15/29).

Segundo o apurado, a vítima e o denunciado estavam fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas no estabelecimento acima indicado, momento em que ocorreu uma discussão entre eles em virtude do implicado ter tocado no órgão genital do ofendido.

Na sequência, o denunciado apoderou-se de uma faca/canivete e desferiu o golpe contra a vítima.

O ilícito de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porquanto a vítima foi imediatamente socorrida por sua esposa e recebeu atendimento médico eficaz.

Extrai-se do caderno informativo que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois esta foi atacada de inopino. (...)”
(
sic,
id.

231057694, p. 7).

Encerrada a fase instrutória, a acusação requereu a pronúncia do recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
do Código Penal. A defesa, por sua vez, postulou o reconhecimento da desistência voluntária e o decote da qualificadora.

1.

Da desistência voluntária
:

A defesa invoca o instituto da desistência voluntária e insiste seja operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a conduta descrita no art. 129 do Código Penal.

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete apenas a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença, por determinação constitucional, poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

Nesse mesmo sentido:

(...) A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia. (...)”
(TJMT, RESE 0007487-92.2012.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024).

Diante dessa premissa, no atual momento processual do rito do Tribunal do Júri, o reconhecimento da desistência voluntária somente é cabível quando houver prova incontestável de sua ocorrência.

Com efeito, a desistência voluntária incide quando
“O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”
(CP, art. 15).

Ao abordar o tema em análise, Rogério Greco leciona o seguinte:

“(...) Na primeira parte do art. 15 do Código Penal, encontramos a chamada desistência voluntária.

A primeira ilação que se extrai desse artigo é que, para que se possa falar em desistência voluntária, é preciso que o agente já tenha ingressado na fase dos atos de execução. Caso ainda se encontre praticando atos preparatórios, sua conduta será considerada um indiferente penal. Ingressando na fase dos atos de execução, duas situações poderão ocorrer:

a) o agente é interrompido durante os atos de execução, ou esgota tudo aquilo que tinha ao seu alcance para chegar à consumação da infração penal, que somente não ocorre em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade;

b) ainda durante a prática dos atos de execução, mas sem esgotar todos os meios que tinha à sua disposição para chegar à consumação do crime, o agente desiste, voluntariamente, de nela prosseguir.

Na primeira hipótese, falamos em tentativa, uma vez que a consumação só não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente, embora tenha empreendido seus esforços nesse sentido.

No segundo caso é que reside a desistência voluntária. O agente interrompe, voluntariamente, os atos de execução, impedindo, por ato seu, a consumação da infração penal, razão pela qual a desistência voluntária também é conhecida por tentativa abandonada.
(...)”
(Curso de Direito Penal. Rio de Janeiro: Impetus, 2017, p. 407).

No caso em tela, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não há prova única e incontestável de que o recorrente
José Fernando
tivesse desistido voluntariamente de prosseguir na execução criminosa.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
Edgilson Ronnii de Souza
descreveu ter ido até o bar em frente a sua casa para cumprimentar as pessoas presentes. Informou que cumprimentou três pessoas em mesas distintas e, ao se aproximar de
José Fernando
, disse
“tudo bom, meu chefe?”
. Relembrou que o recorrente respondeu
“você não cumprimenta eu, vagabundo?”,
o que teria interpretado como uma brincadeira e ido em direção dele para apertar as mãos.

Detalhou, ainda, que o recorrente, durante o cumprimento, apertou suas partes íntimas, o que o levou a empurrá-lo. Afirmou que o recorrente se desequilibrou e que se afastou dele, instante em que o ouviu gritando
“vou te matar”
e sentiu o golpe em sua barriga. Explicou que foi levado por sua mulher para o hospital e que ninguém conteve o recorrente, que deixou o local. Indagado se o recorrente poderia ter desferido outros golpes, afirmou que havia outras pessoas no local, o que pode ter contribuído para que ele optasse por ir embora.

Também em juízo, a testemunha
Sérgio Luís Ropck
explicou que, ao se cumprimentarem, o recorrente fez uma brincadeira de tocar na genitália da vítima, tendo ela respondido com um tapa no rosto de
José Fernando
. Descreveu que, em reação, o recorrente desferiu um golpe contra o abdômen da vítima. Afirmou que o recorrente era pedreiro e carregava consigo um pequeno canivete que usava nas obras. Alegou que o motivo do delito foi o tapa desferido pela vítima no recorrente e que a ação gerou graves ferimentos na vítima, que teve de ser internada. Detalhou que interviram na briga, evitando que a vítima tentasse golpear o recorrente e que a forçaram a ir para o hospital.

Interrogado em juízo, o recorrente optou por permanecer em silêncio.

Diante desse cenário, embora a defesa invoque o instituto da desistência voluntária, evidente que não há uma única versão dos fatos, havendo relevantes dúvidas sobre como os fatos ocorreram.

Primeiro porque a testemunha
Sérgio Luís
explicou que, após a briga, todos os presentes intervieram, afastando a vítima e forçando-a ir para o hospital, instante em que o recorrente também deixou o espaço.

Segundo porque a vítima
Edgilson Ronnii
descreveu que o recorrente saiu correndo do local e que talvez tenha feito isso, pois havia outras pessoas no local, que impediram a continuidade das ações.

Nesse panorama, há nos autos mais de uma versão. A sustentada pela defesa, no sentido de que o recorrente desistiu voluntariamente e deixou o local, e a versão ministerial, extraída das declarações de que os demais presentes intervieram, impedindo qualquer outro golpe.

Além disso, embora o recorrente tenha praticado apenas um golpe com canivete, a prova dos autos aponta que a ação gerou expressivas consequências à vítima, que teve de ser submetida à procedimento cirúrgico, cabendo aos jurados verificarem se este fato significou tentativa de homicídio ou crime de lesão corporal, caso entendam pela ausência de seriedade das lesões, inexistência de intenção de ceifar a vida da vítima ou desistência voluntária.

Portanto, tendo em vista que o conjunto probatório até então prospectado nos autos não aponta para uma única versão dos fatos, não há falar em desistência voluntária, ao menos neste momento.

Por conseguinte, estando presentes os requisitos exigidos para a sentença de pronúncia, nos estritos termos do art. 413,
caput
e § 1o, do Código de Processo Penal, não há outro rumo a ser tomado que não seja o de manter o encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Da exclusão da qualificadora
:

Alternativamente, a defesa almeja o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, inscrita no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. O pleito é acompanhado pela Promotoria de Justiça e pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Ao tratar da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, Cezar Roberto Bitencourt ensina que:

“(...) para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora (...)”
(Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 7a edição, pág. 418).

Assim, o fator surpresa constitui elemento imprescindível para o reconhecimento da circunstância prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Na espécie, a qualificadora mencionada foi descrita na inicial acusatória da seguinte forma:

“(...) Extrai-se do caderno informativo que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois esta foi atacada de inopino (...)”
(
sic,
id.).

No entanto, a instrução probatória revelou que os fatos ocorreram após entrevero, no qual a vítima desferiu um tapa no rosto do recorrente. Ou seja, havia prévia discussão entre os envolvidos e a ação do recorrente não foi praticada de inopino ou surpresa, circunstâncias essenciais para a caracterização da qualificadora.

Dessa forma, evidenciado o desentendimento prévio existente entre o recorrente e a vítima, aliado à inexistência de qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe.

A propósito:

“(...) O fator surpresa configura elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP. Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser excluída da sentença de pronúncia. (...)”
(TJMT, RESE 1013992-67.2019.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021).

Desse modo, a qualificadora inserta no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal deve ser excluída.

3. Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
provejo
parcialmente
o recurso de
José Fernando Ruas da Silva,
em consonância com o parecer ministerial, para, assim, excluir a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, ficando o recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024